Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo contra decisão que, em execução, indeferiu penhora de salário do devedor. Inconformada, agravou de instrumento a exequente, dizendo que o processo tramita há longo tempo; que houve movimentações financeiras substanciosas na conta corrente do executado; que está claro o propósito de procrastinar o pagamento; que pode ser penhorado o salário diretamente em folha de pagamento no percentual de trinta por cento. Pede tutela de urgência. É a suma da pretensão recursal. A um primeiro e provisório exame mantenho a Decisão agravada. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, é a regra. A penhora, a exceção. O Art. 833 do CPC não relativiza a regra, até porque todo salário presume-se ser empregado para garantir a subsistência do trabalhador e de seus dependentes; porém, o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais. No recurso especial abaixo indicado assentou aquela Corte: “Esta Corte Superior entende que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.” (- RECURSO ESPECIAL No 1926504 - DF (2021/0069932-5) grifos nossos) Portanto – e mais uma vez em um juízo provisório - o entendimento a ser observado é que é até possível penhorar salário desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Ou seja, não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, mas apenas que a penhora possa ser possível desde que se trate de caso excepcional e que, mesmo assim, reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na espécie, a Agravante não demonstrou nem a situação econômica nem a situação financeira do devedor, seus rendimentos detalhados, sua composição familiar, suas despesas, enfim, um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Indefiro, pois, o pleito liminar. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 06/12/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator